Tribunal: CARF
Processo: 10880.933994/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.933994/2008-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.360 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA COMÉRCIO DE BALANÇAS CONFIANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/03/1996
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17
do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso
III, ambos do Código de Processo Civil).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 40/41 dos
autos:
Cuida o presente processo de Despacho Decisório, emitido no âmbito da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, no
que toca à apreciação da Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica do sujeito
passivo em epígrafe.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933994/2008-01
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933994/2008-01
Acórdão n.o 3001-001.360
S3-TE01
Fl. 1,5

2. Consoante a decisão que consta à fl. 2, não foi confirmada a existência de
suposto crédito relativamente a pagamento indevido ou a maior de contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS).
2.1. Consta, no referido documento oficial, que assim decidiu a Autoridade a
quo:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 775,06 Analisadas as informações
prestadas no documento acima identificado, não foi confirmada a existência do crédito
informado, pois o DARF [...] discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado nos
sistemas da Receita Federal.
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
3. Inconformada com o Despacho Decisório, apresentou a Contribuinte
Manifestação de Inconformidade, por meio da qual argumenta, em síntese, que se
opõe à constatação oficial de que não havia sido localizado, nos sistemas
informatizados da Fazenda Pública, o Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (DARF) que a Contribuinte declarou, em sua DCOMP, como sendo a origem
do suposto crédito para fins da respectiva compensação.
3.1. Afirma a Contribuinte que [...] a data de arrecadação dos DARF’s é a
mesma do vencimento, e o programa gerador não habilitava esta data, mas a alegação
de que não fora localizado na base de dados da Receita Federal improcede, pois se
consultar pela data de vencimento, a arrecadação constará todos os DARF’s oriundos
do crédito [sic].
3.2. À continuação, alega a Contribuinte que [...] não existe divergência nas
Per/Dcomp’s transmitidas em 2006, declarando assim, os débitos estão devidamente
compensados, conforme o ordenamento administrativo da Receita Federal do Brasil
[sic].
3.3. Ademais, para corroborar seu direito à restituição, lastreia sua
argumentação [...] na tese dos “cinco mais cinco”, é dizer, que seu direito à restituição
de suposto indébito estaria albergado pelo prazo decadencial de dez anos. Assim,
assevera que, [...] em se tratando de tributos sujeitos a lançamentos por homologação,
não pode haver duvida de que o prazo começa da data da homologação. Ao inexistir
lei que fixe o prazo para a homologação do lançamento, considera-se que esta se dá,
tacitamente pelo decurso do prazo de 5 anos, contados da data do pagamento do
tributo. E só então é que ocorre a extinção do credito tributário correspondente. E só
então é que inicia o prazo extintivo do direito de ação de restituição do indébito
tributário. O prazo prescricional na época de edição do CNT foram solucionadas com
a pacificação da jurisprudência pelo STJ, qual seja, a tese dos "cinco mais cinco".
3.4. Ao final, requer a homologação da DCOMP, bem como a emissão de
certidão negativa de débito.
Com a manifestação de inconformidade (fls. 12/16), estão anexados os seguintes
documentos: despacho decisório, DARF, procuração, documentos de identificação, contrato
social e envelope de postagem (fls. 17/29).
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933994/2008-01
Acórdão n.o 3001-001.360
S3-TE01
Fl. 2

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 39/44):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/03/1996
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO.
NÃO LOCALIZAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
É correta a decisão proferida em Despacho Decisório que não homologou a declaração
de compensação elaborada por contribuinte, haja vista que, não havendo sido localizado
o pagamento alegado como origem do crédito, não há que falar em direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seus fundamentos, a decisão consignou que a consulta aos sistemas da RFB
no período de 1995 a 2013 não retornou nenhum resultado referente ao DARF com as
características informadas pelo contribuinte. Por outro lado, o DARF por ele próprio anexado à
fl. 18 também não possui aquelas características por ele informadas. Então, a interpretação dada
foi a de que o contribuinte pretendeu “dar ares à Manifestação de Inconformidade de um pedido
de retificação de DCOMP”. Não tendo o contribuinte realizado o procedimento próprio de
retificação, e entendendo correto o despacho decisório, a DRJ manteve-o por seus próprios
fundamentos.
Ao final, consta da decisão um esclarecimento acerca do prazo decadencial para
restituição, registrando que o entendimento da Fazenda Nacional é no sentido de que o marco
inicial para a contagem do prazo decadencial do direito de repetir é aquele conferido pelo Ato
Declaratório da SRF n.o 96/1999, ou seja, deve ser contado a partir da extinção do crédito
tributário.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 20/05/2013 (vide AR à fl. 46
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 05/06/2013, Recurso Voluntário (fls.
48/60).
Em seu recurso, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos:
a) recebeu intimações da DRF sobre inconsistências no DARF indicado na
DCOMP e cumpriu todas as exigências;
b) no processo eletrônico não é possível esclarecer a origem do crédito, restando o
presente recurso como oportunidade para esclarecer os fatos;
c) formalizou seu pedido de compensação com base na declaração de
inconstitucionalidade dos Decretos-Lei n 2.445/88 e 2.449/88 emitida pelo STF
no julgamento do RE no 148754-2 — RJ;
d) o Senado Federal publicou a Resolução n 49 de 10-10-95, suspendendo a
execução das referidas normas, o que deu origem ao Parecer Normativo 437/98 da
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933994/2008-01
Acórdão n.o 3001-001.360
S3-TE01
Fl. 2,5

PGFN, reconhecendo efeitos ex-tunc à referida resolução do Senado Federal, o
que resultou na possibilidade dos contribuintes pleitearem diretamente à RFB a
restituição dos valores indevidamente recolhidos neste contexto;
e) diante disto, “a Contribuição do PIS anterior a Setembro/95 ‘voltou’ a ser
regulada pela Lei Complementar 07/70”, que dispõe em seu artigo 6o, parágrafo
único, que a base de cálculo do tributo é o faturamento do sexto mês anterior, sem
qualquer incidência de correção monetária, entendimento reiterado pelo STJ;
f) “a retroatividade do fato gerador do PIS a 01/10/95, prevista no artigo 18 da Lei
9715/98, publicada em 25/11/98, foi considerada inconstitucional de acordo com a
decisão unânime de STF a Ação Direta de Inconstitucional idade 1417-0”;
g) “para constituir créditos do contribuinte indevidos relativos a tributos sujeito ao
lançamento por homologação, os tribunais superiores têm considerado o prazo de
10 anos, contados da seguinte maneira: cinco anos a partir da ocorrência do fato
gerador para homologação (Art. 150 parágrafo 40) e mais cinco anos previstos
nesse artigo, contados após a homologação para o contribuinte constituir seu
credito, por procedimento judicial ou administrativo.” Este entendimento também
encontraria guarida no extinto Conselho de Contribuinte, a exemplo do acórdão n.
203-10196;
h) o entendimento acima exposto quanto ao prazo de 10 anos não se altera em
razão da vigência da LC no 118/2005, sendo certo que ela só pode se aplicar aos
pagamentos indevidos ocorridos a partir de julho de 2005, conforme entendimento
do STJ;
i) “por qualquer tese que se pegue com referência a prescrição a recorrente está
dentro do direito de pleitear o credito tributário”;
j) a comprovação do crédito se fundamenta no entendimento de que a decisão da
Suprema Corte vincula os juízos inferiores;
l) quanto à caracterização da certeza e liquidez do crédito, "’In casu’, a certeza do
direito a compensação advém do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal
da inconstitucionalidade dos dispositivos legais que, após o advento da nova
Constituição Federal, tornaram-se inconstitucionais os decretos 2.445/88 e
2449/88”; (...) “a certeza do direito se comprova pelo recolhimento das Guias
DARFs — que demonstram ser indevidos tais recolhimentos, e o quantum
recolhido;”
m) “e inconteste a existência do direito da requerente em reaver o que recolheu e
que não era devido, credito da requerente liquido e certo (Devidamente
demonstrados nas Guias de Recolhimento de Darf, que pode compensar conforme
autoriza a lei.)”.
Ao fim, o contribuinte pediu a reforma do acórdão recorrido e anexou, às fls.
61/66, cópia da decisão.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933994/2008-01
Acórdão n.o 3001-001.360
S3-TE01
Fl. 3

Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante relato acima, tem-se que a razão do indeferimento do direito creditório
pleiteado pelo Recorrente foi a não localização do DARF indicado na PER/DCOMP. É o que se
extrai do trecho do despacho decisório a seguir reproduzido:

Nesse contexto, entendeu a DRF que não havia como se confirmar a existência
do crédito tributário alegado.
Sobre este tema, o contribuinte trouxe em sua manifestação de inconformidade os
seguintes esclarecimentos:

Para fins de comprovar o que alega, trouxe aos autos cópia do DARF em questão:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933994/2008-01
Acórdão n.o 3001-001.360
S3-TE01
Fl. 3,5

Como se vê, há duas informações divergentes entre o que fora informado pelo
contribuinte na DCOMP apresentada e no DARF acostado em sua defesa: valor e data da
arrecadação. Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte esclarece a inconsistência
no que tange à data da arrecadação, dispondo que o sistema não teria habilitado a inclusão da
data correta, a qual corresponderia à mesma data do vencimento do tributo. Por outro lado, nada
falou sobre a divergência atinente ao valor.
Ao analisar o caso, então, a DRJ entendeu por indeferir o pleito do contribuinte,
visto que, uma vez confirmada a inconsistência das informações prestadas pelo contribuinte em
sua DCOMP e aquelas constantes do DARF apresentados, não havia como se homologar a
compensação apresentada, diante da impossibilidade de localização do DARF indicado na
DCOMP. Dispôs, ainda, que não poderia o contribuinte se valer de manifestação de
inconformidade para retificar o conteúdo da DCOMP apresentada, pois há meios próprios para
este fim.
O contribuinte, por seu turno, interpôs Recurso Voluntário, por meio do qual
trouxe extenso arrazoado acerca da fundamentação de direito que daria respaldo ao crédito
alegado (recolhimento indevido de PIS em decorrência do reconhecimento pelo STF da
inconstitucionalidade dos Decretos-Lei n 2.445/88 e 2.449/88).
Contudo, não trouxe em suas razões recursais fundamentação apta a combater a
argumentação constante do despacho decisório, ou mesmo do acórdão recorrido, tendo
permanecido silente sobre as inconsistências existentes entre as informações apostas na DCOMP
apresentada e o DARF apresentado como garantidor do crédito pleiteado. Limitou-se a alegar
que “teve da Delegacia da Receita Federal, somente carta intimação a fim de regularizar o DARF
referente ao pedido de compensação, da qual cumpriu a todas as exigências, conforme
demonstrado no acórdão objeto do presente recurso”.
Tal informação, contudo, não condiz com a realidade, visto que a DRJ
manifestou-se em sentido diametralmente oposto, tendo fundamentado a sua decisão justamente
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933994/2008-01
Acórdão n.o 3001-001.360
S3-TE01
Fl. 4

na ausência de identificação do DARF referido na DCOMP. É o que se extrai da passagem a
seguir, extraída do voto que compõe a decisão recorrida:
6.1. De fato, ao transmitir a DCOMP, consta que declarou a Contribuinte que o suposto
crédito, consequência de pagamento indevido ou a maior, estaria vinculado a pagamento
cujo DARF apresentaria as seguintes características:
a) R$775,06 como valor original;
b) 8109 como código Receita;
c) 15/5/1996 como período de vencimento;
d) 09/6/2002 como data de arrecadação.
6.2. Por um lado, ao consultar os pagamentos referentes a PIS realizados pela
Contribuinte no período de 1995 a 2013, constatou-se, de plano, que não há nenhum
pagamento com as características por ela declaradas (fls. 30 a 38).
6.3. Por outro lado, cabe destacar que, ao apresentar a cópia de DARF à fl. 18, cujas
características são distintas daquelas que foram declaradas para o DARF informado na
DCOMP, fica manifesto que pretende a Contribuinte dar ares à Manifestação de
Inconformidade de um pedido de retificação de DCOMP.
Ressalte-se, outrossim, que em nenhum momento trouxe o contribuinte qualquer
esclarecimento relacionado à divergência atinente ao valor do DARF indicado. Logo, há,
incontestavelmente, inconsistências que impedem a localização do DARF indicado na DCOMP,
bem como a confirmação da liquidez e certeza do crédito tributário pretendido. Tal fato,
portanto, restou incontroverso nos presentes autos, não tendo havido combate por parte do
recorrente quanto a tal fato.
Nesse contexto, não tendo o contribuinte contestado tais inconsistências, ou
mesmo a fundamentação posta na decisão recorrida no sentido de que há meios próprios para se
proceder à retificação da DCOMP apresentada, penso que não há como se conhecer do recurso
voluntário interposto, por completa ausência de dialeticidade.
Isso porque, ainda que se entenda que procedem as alegações constantes deste
recurso, reconhecendo-se o direito ao ressarcimento do PIS recolhido indevidamente em
decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade dos Decretos-Lei n 2.445/88 e 2.449/88,
tal fato não levaria ao reconhecimento do direito creditório pretendido, visto que a razão que
levou à negativa do crédito pleiteado foi outra, qual seja, a ausência de localização do DARF
apresentado. E, como visto, esta matéria não chegou a ser combatida no recurso voluntário
interposto.
Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933994/2008-01
Acórdão n.o 3001-001.360
S3-TE01
Fl. 4,5

Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova,
bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência
originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das
razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes da
decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta.
Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há
como se conhecer do recurso voluntário interposto in casu, por ausência de dialeticidade, tendo
em vista que o Recurso Voluntário que não atacou os fundamentos da decisão de piso.
Na mesma linha do voto que ora se apresenta, há inúmeras decisões do CARF, a
exemplo das decisões a seguir colacionadas:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A vertente
defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob pena de inviabilizar
o conhecimento da matéria exposada.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os
fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no
acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in
judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Acórdão no 1002-001.176 de 02/04/2020).
***
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933994/2008-01
Acórdão n.o 3001-001.360
S3-TE01
Fl. 5

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.
(...) (Acórdão no 3401-006.936 de 25/09/2019).
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO.
MATÉRIA
INDEPENDENTE
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve conhecido por afronta à
dialeticidade descrita no artigo 17 do Decreto 70.235/72 e artigos 1.010 inciso III e
artigo 932 inciso III do Código de Processo Civil. (Acórdão no 3401-007.129 de
20/11/2019).
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte, por ausência de dialeticidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital